Tribunal: STF
Processo: ARE 1218522
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Vol. 16):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL. PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO INFERIOR AO DETERMINADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO (REsp 1.426.210/RS) AO CASO SOB LITÍGIO. MATÉRIAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 
    – A Jurisprudência firmou entendimento, no sentido de que não há cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Preliminar de nulidade afastada;
    – Há evidente relação jurídica entre as partes, haja vista a alegada ausência de reajuste salarial. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada; - A ação foi ajuizada, em 28/07/2014, pleiteando o reajuste salarial, a partir do mês de Janeiro/ 2012, ou seja, há menos de cinco anos. Prejudicial de prescrição afastada.
    – O Município de Itabaianinha fixou os vencimentos dos professores em valores inferiores ao piso do magistério e, por consequência, a Recorrida recebeu salário base inferior ao mínimo nesse período, devendo ser garantido o direito à percepção do Piso Salarial Nacional;
    - Impossibilidade de aplicação do Recurso Repetitivo (REsp 1.426.210/RS) ao caso sob litígio, por tratarem de matérias diversas.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 19). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 169, § 1º, da Constituição, pois (a) o acórdão recorrido afrontou a ampla defesa e o contraditório, diante do indeferimento da produção de provas; (b) “o acórdão impugnado deve ser reformado diante da impossibilidade de o Município de Itabaianinha realizar aumento de despesa com pessoal, sem lei orçamentária prévia, como também diante da ausência de direito adquirido do Autor ao regime jurídico de remuneração anterior” (fl. 6, Vol. 22); (c) nos termos da SV 37, não cabe ao judiciário, que não tem função eminentemente legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento da isonomia; e (d) “apesar de por um lado o ordenamento jurídico determinar a implantação do piso salarial do magistério, por outro existe a regra que veda a assunção de receita pelo Poder ou Órgão ultrapassando o limite prudencial ou máximo fixados em lei complementar para despesas com pessoal” (fl. 7, Vol. 22).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de tratar-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Vol. 26).
    No Agravo, a parte agravante defende que houve ofensa direta ao texto constitucional. No mais, retoma a argumentação do Extraordinário (Vol. 29.
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 339 e 660, da sistemática da repercussão geral (Vol. 39).
    Todavia, o Tribunal de origem deixou de aplicar os referidos precedentes paradigmas, ao fundamento de que o Recurso Extraordinário foi inadmitido por não preencher os requisitos legais.
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 40).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além disso, colhem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 4-6, Vol. 16):
    “A Lei nº 11.738/2008 regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, para instituir o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos seguintes termos: 
    (…)
    No caso dos autos, foi requerido o reajuste dos anos de 2012, 2013 e 2014, ou seja, após o julgamento estabelecido pelo STF, com observância do escalonamento previsto pela Lei Municipal nº 833/2010. 
    A sentença ora combatida reconheceu a necessidade de efetivação do reajuste no ano de 2012, e, com relação aos anos de 2013 e 2014, restou comprovada a sua efetivação, com a consequente reposição de perda salarial nos anos subsequentes. 
    Logo, correta a sentença originária, que determinou o reajuste dos vencimentos básicos, em 2012, com a consequente reposição salarial dos anos subsequentes, incidindo os índices de escalonamento vertical e horizontal da carreira, na forma da Lei Municipal nº 833/2010. 
    (…)
    Convém salientar que o julgamento não pretende conferir aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas, tão-somente, a observância do valor mínimo do vencimento básico correspondente ao piso nacional. 
    Ademais, o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal não exclui a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da Lei Municipal 833/2010, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
     Por fim, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424), rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente